Tribunal: TJBA
Processo: 8000081-71.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000081-71.2021.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES

APELADO: JOSE LUCAS MATIAS DE ECA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES SAO PAULO

RC08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE TAPEROÁ. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO CONTRATO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 308 E 191 DO STF. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000081-71.2021.8.05.0255
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
e apelado
JOSE LUCAS MATIAS DE ECA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,